Tribunal: TJMT
Processo: 0014774-79.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014774-79.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REDDER KLYFFER LOPES RAMOS - CPF: 050.797.471-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucas Gomes Rios (VÍTIMA), LUCAS GOMES RIOS - CPF: 063.051.071-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REDDER KLYFFER LOPES RAMOS - CPF: 050.797.471-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
RECURSO MINISTERIAL
. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
RECURSO DEFENSIVO
. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. REDUÇÃO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, fixando pena de 13 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado.

2. O Ministério Público requer a anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que o réu agiu com intenção homicida.

3. A defesa busca a revisão da dosimetria penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a exclusão das agravantes do meio cruel e do motivo torpe.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; e (II) analisar a legalidade da dosimetria penal, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à incidência da agravante do meio cruel.

III. Razões de decidir

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento, salvo quando a decisão for totalmente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no caso. Há elementos que sustentam a conclusão dos jurados de que o réu agiu com excesso culposo em legítima defesa, afastando a tese de dolo homicida

(CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

6. A escolha de uma versão pelos jurados, quando há provas que a sustentem, não caracteriza decisão manifestamente contrária aos autos, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
substituir a decisão tomada pelo juízo natural, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

7. A culpabilidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em fundamentos genéricos e dissociados da decisão dos jurados. A relação de amizade entre réu e vítima e a suposta premeditação não encontram amparo na decisão do Tribunal do Júri, que afastou o dolo homicida ao reconhecer o excesso culposo.

8. A agravante do meio cruel exige a intenção deliberada de aumentar o sofrimento da vítima, o que não se verifica no caso, considerando o reconhecimento do excesso culposo. A aplicação dessa agravante viola os princípios da individualização da pena e da congruência em relação ao veredicto do Júri.

9. O motivo torpe, por sua vez, restou demonstrado nos autos, pois a motivação do crime derivou de desavença relacionada a dívida de drogas, razão pela qual a agravante respectiva foi corretamente aplicada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e a agravante do meio cruel, com consequente redução da pena.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada quando encontra amparo em provas dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

2. A culpabilidade do agente só pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando houver elementos concretos que a justifiquem e não afrontem os fatos reconhecidos pelo Tribunal do Júri.

3. A agravante do meio cruel não se aplica quando a dinâmica do crime, reconhecida pelos jurados, indicar legítima defesa com excesso culposo, pois essa circunstância exclui a intenção deliberada de aumentar o sofrimento da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "a" e "c", 68 e 129, § 3º; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020; TJ-MT, Apelação Criminal nº 00007342220128110042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 28/01/2025; TJ-MT, Apelação Criminal nº 00182695620158110042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
REDDER KLYFFER LOPES
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
REDDER KLYFFER LOPES
como incurso nas sanções do art. 129, § 3º, c/c art. 211, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, praticados em concurso material de crimes, impondo-lhe à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprindo em regime inicial fechado.

O Ministério Público, em suas razões, pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o conjunto probatório evidência que o acusado

agiu com manifesta intenção de matar a vítima.

Em contrarrazões, a Defesa se manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Na sequência, aportou aos autos as razões do recurso defensivo, objetivando a reforma da dosimetria penal para que seja afastada a negativação da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea ou, caso mantida, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), na exasperação da pena-base. Requereu, ainda, o afastamento das agravantes do meio cruel e da torpeza, indicando a inobservância a deliberação do Conselho de Sentença, bem como, a ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO
–
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) entre o dia 04 e 05 de outubro de 2019, em horário não esclarecido, no interior da Fazenda Palmito, confrontante com a Fazenda Vale do São Bento, localizada na Zona Rural, do município de General Carneiro/MT, termo desta comarca, o denunciado, por motivo tope, mediante dissimulação, com emprego de arma de fogo, desferiu pelo menos três disparos na vítima, Lucas Gomes Rios, ceifando-lhe, por conseguinte, a vida por traumatismo craniado, além, ainda, de lesioná-lo, com vários golpes de faca, conforme indicam o Laudo de Necropsia e o Mapa Topográfico, acostados às fls. 31 e 32-IP e Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta, fls. 16/29-IP, cujo cadáver foi encontrado e avançado estado de putrefação no interior do Córrego São Bento, localizado na Fazenda Palmito, no dia 09 de outubro de 2.019.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, o denunciado e o ofendido já eram amigos de longa data, sendo que o ofendido estava lhe devendo grande valor em dinheiro em virtude da aquisição de entorpecente, assim, aproveirando-se o denunciado do fato de que o seu genitor estava internado no Pronto Socorro Municipal e havia deixado o seu local de trabalho abandonado, cuja localização é de difícil acesso, qual seja, nas proximidades do córrego São Bento, no interior da Fazenda Palmito, aliado, ainda, ao fato de saber que havia uma arma de fogo naquele local, convidou o ofendido dissimuladamente, para ir àquele local sob o engodo de fazerem uso de substância entorpecente, quando na verdade pretendia ceifar-lhe a vida.

Assim, estando naquele local, após ter exigido o valor que lhe devia, acabou o indiciado por desferir alguns golpes de faca no ofendido, cujas lesões estão descritas no Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta, às fls. 29-IP, passando, por conseguinte, a efetuar três disparos de arma de fogo contra o ofendido, disparos estes que atingiram a região geniana esquerda, perietal esquerda e orbitária esquerda, ou seja, todos os disparos foram efetuados na região craniana, restando certo que estava o denunciado imbuído do desejo de matar o ofendido quando, de forma perspicaz e dissimulada, o convidou para ir àquele local, haja vista que todos os disparos foram certeiros em atingir região letal, cuja morte da vítima se deu por traumatismo craniano grave, conforme descreve o Laudo de Necropsia, às fls. 31-IP.

Inobstante, com o intuito de esconder os vestígios da causa da morte do ofendido, bem como prolongar a localização do corpo, o denunciado ocultou o cadáver do ofendido no interior do Córrego São Bento, localizado nas proximidades do acampamento onde ocorreu o óbito, conforme se percebe do encarte fotográfico advindo do Laudo de Exame Pericial em local de morte violenta, às fls. 16/29-IP, somente tendo sido localizado o corpo da vítima, já em estado de decomposição no interior daquele córrego, na data de 09 de outubro de 2019, além disso, o cadáver somente parou no local onde se deu sua localização porque seu membro superior ficou preso a um cipó- fls. 22, verso-IP.

Ademais, ficou esclarecido, por meio das provas carreadas aos autos e pelos dizeres do próprio denunciado, que o referido delito foi perpetrado por motivo de retaliação, devido o fato da vítima não efetuar o pagamento de uma dívida proveniente da aquisição de substância entorpecente, caracterizando-se, desse modo, a torpeza da ação delituosa do denunciado.

Como se não bastasse, após ter ceifado a vida do ofendido e ter descartado seu cadáver no interior daquele córrego, o denunciado saiu do interior do acampamento de seu pai, localizado no interior da Fazenda Palmito, na Zona Rural, do município de General Carneiro/MT, termo desta comarca, transportando 01 (uma) espingarda, calibre .22, deixando-a na Fazenda Vale São Bento, também localizada na Zona Rural do município de General Carneiro/MT, termo desta comarca.

Após ter sido o corpo do ofendido localizado, foi iniciada uma investigação pela polícia civil com o intuito de elucidar a autoria delitiva, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva do denunciado que foi deferida por este juízo (fls. 98/97verso).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, não só confessou a autoria delitiva, bem como confirmou ter jogado o corpo do ofendido no inteiro daquele córrego e levou consigo a arma de fogo, do tipo espingarda que diz ter sido usada para ceifar a vida do ofendido (fls. 101/104-IP).” (SIC)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for
manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento
”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pelo representante ministerial, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial os boletins de ocorrência
(Id. 151264559 – Pág. 19/20, 21 e 22/23),
certidão de óbito
(Id. 151264559 – Pág. 24),
relatório de investigação
(Id. 151264559 – Pág. 29/32),
laudo pericial
(Id. 151264559 – Pág. 34/51 e Id. 151264560 – Pág. 02/10),
laudo de necropsia
(Id. 151264560 – Pág. 12/14),
relatório de investigação
(Id. 151264560 – Pág. 45/46),
além da prova oral produzida.

O acusado
Redder Klyffer Lopes
declarou, em plenário, que foi até a Fazenda Palmito acompanhado de
Lucas
(vítima), onde passaram o dia bebendo. Durante uma conversa, os dois começaram a discutir após
Lucas
supostamente fazer comentários sobre a esposa do acusado. A discussão evoluiu para uma briga física, na qual
Lucas
teria pegado uma faca e desferido golpes contra
Redder
, que conseguiu tomar a arma e golpeá-lo para se defender. Em seguida,
Redder
efetuou dois disparos com uma espingarda, resultando na morte de Lucas. Por fim, alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que, se não tivesse reagido, poderia ter sido morto. Vejamos:

“(...) Acusado: O que aconteceu foi que meu pai passou mal e teve que ir para o hospital. Eu estive lá com ele. Ele me pediu para que eu fosse à fazenda averiguar os trens dele. Eu fui. Voltei para o General de moto. Ao chegar em General, o Lucas estava em frente de casa. Eu o chamei e falei: “Ô, bora para a fazenda comigo?”. Aí compramos a bebida e fomos para a fazenda. Ao chegarmos lá, ficamos onde ficam os trens do meu pai. Fomos para a cachoeira e continuamos bebendo. Quando, a partir das 15h, estávamos conversando e bebendo no barraco. Aí, estouramos algumas pipocas.
Aí, foi a hora que começamos a conversar; não me lembro muito bem qual foi o assunto, mas era sobre mulheres, tanto que ele começou a falar da minha, com algumas palavras que foram o estopim. Que, naquele momento, um começou a se alterar com o outro. Ele se alterou comigo, e eu me alterei ainda mais com ele. Eu lembro de ele ter falado que iria mexer com a minha esposa também. Ele veio para cima de mim, e nós começamos a brigar dentro do barraco. Foi na hora que ele me agarrou pela camisa e pelo braço. Querendo ou não, ele tinha uma estatura corporal bem maior que a minha. Foi na hora que a começamos a trocar porrada e acabamos esbarrando na bancada do lado esquerdo, onde ficavam as vasilhas e os trens do meu pai. Eu consegui segurá-lo, e ele segurando a minha camisa. Foi na hora que ele conseguiu pegar uma faca. Ele até me acertou um corte no peito.
Posso mostrar?

Promotor: o senhor já mostrou no processo?

Acusado: Não, porque na perícia nem minha camisa me deixaram tirar, quando eu fui ao médico, só sentaram eu lá e perguntou se ocorreu alguma coisa com os policiais. Simplesmente, algemado eu estava, algemado eu fiquei. Não tive como explicar e falar nada.

Promotor: Quando foi ouvido na justiça, você mostrou para o juiz ou não?

Acusado: Você fala na audiência de custódia?

Promotor: Teve a audiência de custódia e teve a audiência aqui no Fórum também, não teve?

Acusado:
Foi mostrado os meus dois cortes. Tanto que, na hora da discussão, teve essa parte das facadas, e foi quando nós ficamos brigando, um colado no outro, e eu consegui tomar a faca. Foi na hora que comecei a dar (facadas) no braço dele para ver se ele me soltava. Aí, nós rolou no chão. Foi na hora que consegui empurrar ele e me afastar. Mesmo assim, ele continuou vindo para cima, e foi quando dei mais chutes nele, que ele caiu por cima dos trens. Eu corri, peguei a espingarda e efetuei os disparos. Foram dois disparos. O corte é esse no meu peito (abre a camisa e mostra o corte). Embaixo do braço, foram dois cortes
. Aí, na hora, ele morreu. Eu nunca tinha feito mal a ninguém. Nunca foi meu pensamento fazer isso. Eu nunca tinha presenciado uma cena dessas. Foi forte demais. Na hora, eu me apavorei e acabei puxando (inaudível). Eu não sabia o que fazer. Eu Fiquei perdido naquele momento.

Promotor: O senhor alega legítima defesa, é isso?

Acusado: Foi uma briga. Numa briga, não temos como saber o desfecho da história. Mas, do jeito que aconteceu, se não fosse ele, seria eu. Ele estava com a faca. Não tinha como, eu tinha que me defender para mim não se
...

Promotor: A Thais, sua esposa, quando foi ouvida, não mencionou nada que o Lucas já tentou algo com ela, questão amorosa. Ela o conhece desse de pequena, mas nunca teve uma conotação nesse sentido, mas a conotação foi para você só naquele dia lá?

Acusado: A questão foi que ele já tinha fama a respeito de... já tinha envolvimento com mulheres casadas. No momento, ele falou que eu não era homem para ela e falou que não tinha mexido, mas na hora que tivesse oportunidade iria pegar sim.

Promotor: Mesmo desde pequeno tendo relacionamento e convivência com ela, só naquele momento...

Acusado: Assim, eu tenho conhecimento com ele a partir do momento que eu conheci ela, ante eu não tenho.

Promotor: Já estava mais de um ano com ela?

Acusado: Acho que um ano de dois meses ou um ano e três meses.

(...)

Promotor: Pelo que o senhor se recorda, onde é que pegou as facadas que o senhor deu nele?

Acusado:
Na hora, não tem como ver o local onde você está acertando, simplesmente eu tentei acertar o braço que estava me segurando. Eu queria me soltar dele.

Promotor: O senhor menciona que deu dois disparos. Você deu só dois disparos nele?

Acusado:
Para mim sim, não me recordo de outros. Na hora da adrenalina, você não conta, né!

Promotor: Aí, você pegou a arma e levou lá para o Roni?

Acusado: Sim.

(...)

Promotor: Como é que você fez para levar o corpo do Lucas da cabana até o córrego?

Acusado: Na hora, assim, eu não me recordo muito bem, eu só sei que era perto, dava uns três a quatro metros da decida do córrego.

Promotor: O laudo fala em sessenta metros em linha reta do barraco até o (inaudível)

Acusado: Do barraco tinha até a ribanceira do córrego dá uns três a quatro metros, no máximo cinco.

Promotor: Então, lá da ribanceira você jogou e foi embora?

Acusado: Puxei ele para lá, só.

(...)

Promotor: O laudo pericial menciona o seguinte. Vou perguntar o que o perito poderia ter constatado, enfim. Pelas lesões que o corpo apresentou, tanto a localização quanto a quantidade de lesões, o perito sugeriu que poderia ter sido mais de uma pessoa participado do fato. Só o senhor mesmo participou do fato?

Acusado: Eu e o Lucas, no caso.

(...)

Promotor: Nas pernas, o senhor lembra algum tipo de lesão? Que o senhor teria atingido o Lucas?

Acusado:
Não senhor. Não tem como recordar cem porcento, porque foi uma briga, a gente não fica localizado onde é que pega ele. Na hora, você começa atacar para se defender, então na hora você não vê nada.
(...)”

O informante
Aparecido Roberto Ramos
, genitor do acusado, declarou em juízo que a arma de fogo apreendida, supostamente utilizada no homicídio, era de sua propriedade há aproximadamente três anos. Informou que costumava deixá-la no barraco da fazenda onde trabalhava para sua própria defesa, devido à presença de animais silvestres na região.

A informante
Thaís Duarte Pereira
, companheira do réu, declarou, em juízo, que morava com
Redder
e que conhecia
Lucas
desde a infância. Afirmou que
Redder
e
Lucas
se conheciam há aproximadamente um ano e meio. Relatou que, na sexta-feira dos fatos, viu ambos em sua casa quando chegou do trabalho, por volta das 16h15, mas não presenciou os dois saindo juntos. No sábado, Redder retornou à sua residência por volta das 10h, de motocicleta, aparentando inquietação.

Relatou que, no sábado, a família de
Lucas
foi procurá-la por volta das 11h, perguntando se ele estava com
Redder
. Quando questionado sobre o paradeiro de
Lucas
,
Redder
respondeu que não sabia nem da própria vida, quanto mais da dos outros. Por fim, negou ter tido qualquer envolvimento amoroso com
Lucas
e afirmou que
Redder
não demonstrava ciúmes dele, pois
Lucas
frequentava sua casa para conversar com ele, inclusive quando ela não estava presente.

O policial civil
Luiz Carlos Arrais
declarou, em juízo, que iniciou as buscas por
Lucas
cerca de três a quatro dias após o desaparecimento, após o registro do boletim de ocorrência por seus familiares. Informou que
Lucas
era conhecido na cidade e possuía histórico de envolvimento em ilícitos, como furtos e brigas, além de ser usuário e vendedor de drogas. Relatou que
Redder
também era conhecido e já tinha ocorrências registradas na delegacia, apesar de estar há pouco tempo na cidade.

Esclareceu, que as investigações indicaram que
Lucas
foi visto pela última vez com
Redder
, que o chamou enquanto ele caminhava com a namorada. Testemunhas relataram que ambos saíram juntos em uma motocicleta YBR em direção a um acampamento onde o pai de
Redder
trabalhava. Segundo depoimento do próprio réu, a motivação do crime foi uma dívida de drogas que
Lucas
teria com ele. No local do crime, um barracão na Fazenda Palmito, não foram encontrados vestígios de sangue,
mas havia sinais de luta, como objetos caídos no chão
.
Lucas
foi morto a tiros e depois arrastado até um córrego, onde seu corpo foi encontrado.

Destacou que a perícia concluiu que
a vítima foi executada com três disparos de arma de fogo, possivelmente calibre .22
. A arma, posteriormente apreendida na casa do padrasto do réu, foi reconhecida por
Redder
como a utilizada no crime. Relatou que, um dia após o homicídio,
Redder
foi visto próximo à Fazenda São Bento e questionou funcionários sobre o acesso à propriedade, sugerindo que buscava uma rota de fuga. No dia seguinte, teria retornado à casa de sua companheira, agitado e preocupado.

Explicou que, durante a investigação, constatou-se que
Redder
possuía ligações com o Comando Vermelho e estaria em processo de iniciação na facção, fato corroborado por mensagens encontradas em seu celular. Segundo
Redder
, a dívida de drogas de
Lucas
era com um indivíduo chamado
Patrick
, também associado à organização criminosa. Por fim, afirmou que, embora o réu tenha declarado que a motivação do crime foi a dívida de drogas,
a brutalidade do homicídio sugere que havia outros motivos ainda não esclarecidos
.

O policial civil
Amarildo Fernandes
declarou, em juízo, que a investigação teve início na cidade de General Carneiro, conduzida pelo investigador
Arrais
. Relatou que, após receberem a informação sobre a localização de um corpo às margens de um córrego, deslocaram-se ao local, onde chegaram de madrugada sob chuva. Após a remoção do corpo pela perícia, iniciaram as buscas pelo principal suspeito,
Redder
, que, segundo informações, era amigo da vítima e foi visto conversando com ela no dia anterior.
A vítima teria deixado seu celular com a namorada antes de retornar ao encontro do réu, o que levou os investigadores a focarem nele como suspeito
.

Afirmou que, durante as diligências, testemunhas da Fazenda Vale do São Bento, incluindo
Roni
e o gerente
Alexandro
, relataram que
Redder
passou pelo local de motocicleta no dia do crime e pediu a chave da porteira. Posteriormente,
Thaís
, companheira do réu, informou que ele chegou em casa à noite bastante assustado, pegou suas roupas e saiu sem informar seu destino. Em um segundo depoimento,
Thaís
relatou que
Redder
mencionou ter feito uma besteira, sem dar detalhes.

Relatou que
Redder
confessou ter efetuado dois tiros contra a vítima, embora a perícia tenha constatado três disparos. O réu negou ter utilizado uma faca no crime. A arma utilizada, uma espingarda calibre .22, foi posteriormente encontrada na Fazenda Vale do São Bento, onde
Redder
a teria deixado com
Roni
após o crime.

Sobre a dinâmica do homicídio,
Redder
relatou que a vítima estava sentada na cama de um rancho enquanto ele permanecia próximo a uma mesa, onde a arma estava apoiada. Durante uma discussão, pegou a espingarda e efetuou um disparo, derrubando a vítima, e em seguida atirou novamente. Após o crime, arrastou o corpo sobre um colchão até a margem do rio, onde o deixou. O policial também confirmou que
Redder
declarou estar sendo cobrado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

A testemunha
Ronis Cleiton Rodrigues de Lima
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, no horário do almoço,
Redder
passou pela propriedade onde residia, deixou a motocicleta próxima à porteira e se aproximou a pé. Ressaltou que
Redder
afirmou estar ali a pedido de seu pai para deixar uma arma de fogo com ele. A testemunha confirmou que recebeu diretamente das mãos de
Redder
uma espingarda calibre .22.

Esse é o contexto probatório retratado nos autos.

Dessa forma, considerando a análise do acervo probatório, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, não se revelando manifestamente contrária às provas colhidas.

A tese sustentada pelo acusado em plenário, no sentido de que agiu para se defender da vítima, foi devidamente analisada pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a ocorrência de excesso culposo, desclassificando a conduta para o crime do artigo 129, § 3º, do Código Penal. Tal decisão encontra respaldo na ampla margem de interpretação que o Conselho de Sentença detém para valorar os elementos probatórios e decidir sobre a tipificação penal do fato, dentro dos limites da soberania constitucionalmente assegurada.

Importante ressaltar que, conforme narrado pelo acusado, inicialmente houve uma discussão verbal entre ele e a vítima, que evoluiu para um embate corporal. Durante a luta, a vítima se apossou de uma faca e passou a desferir golpes contra o réu, atingindo-o no peito. O acusado conseguiu tomar a arma branca da vítima e passou a desferir golpes contra ela, com o intuito de se desvencilhar. Após conseguir se afastar, percebeu que a vítima novamente investiu contra ele, momento em que, temendo por sua vida, se apossou de uma espingarda calibre .22, que estava no local, e efetuou os disparos para cessar as agressões.

Esse relato foi corroborado por elementos probatórios constantes nos autos, em especial pelo depoimento do policial civil Luiz Carlos Arrais, que afirmou ter identificado, no local dos fatos, indícios de luta corporal, como objetos caídos ao chão, o que reforça a versão do embate físico entre acusado e vítima.

Ainda que o laudo de exame de corpo de delito do réu não tenha registrado lesões, deve-se considerar que, em plenário, este apresentou aos jurados marcas compatíveis com ferimentos causados por arma branca, em conformidade com sua versão dos fatos. Tal circunstância, somada ao depoimento do próprio acusado e à dinâmica dos fatos narrada em plenário, contribuiu para a convicção dos jurados sobre a existência de legítima defesa com excesso culpável.

Ademais, a tese ministerial de que o dolo homicida estaria evidenciado pelo fato de que todos os disparos atingiram a região craniana da vítima não se mostra suficiente para afastar a possibilidade de excesso culposo. Isso porque, há prova nos autos que revela que o réu se utilizou da arma de fogo na tentativa de cessar a agressão em curso. A dinâmica dos fatos, tal como apresentada ao Conselho de Sentença, levou os jurados a concluir que a intenção do acusado não era matar a vítima, mas sim se defender, ainda que tenha agido com excesso.

A distribuição dos disparos deve ser analisada em conjunto com o contexto fático, e não de forma isolada. A jurisprudência tem reconhecido que, mesmo quando os disparos atingem regiões letais do corpo, pode haver circunstâncias fáticas que indiquem ausência de dolo direto, como ocorre nos casos de legítima defesa e seus excessos.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“(...)
O número de disparos e fato de a vítima ter sido atingida em regiões vitais não descaracterizam a legítima defesa, nem configuram excesso culpável, pois “a pessoa que luta por sua vida, desfere tantos tiros quanto sua emoção no momento, ou mesmo seu instinto de preservação, demonstram ser necessários
”. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007342220128110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento:
28/01/2025
, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025)

Outrossim, destaca-se que
o Tribunal do Júri, enquanto juiz natural das causas de crimes dolosos contra a vida, possui a prerrogativa constitucional de decidir sobre os fatos e as teses jurídicas postas à sua apreciação. A soberania dos veredictos deve ser preservada sempre que a decisão não se apresentar completamente dissociada do conjunto probatório. Havendo versões contraditórias nos autos e sendo uma delas escolhida pelo Conselho de Sentença, impõe-se o respeito à manifestação dos jurados, uma vez que a sua convicção se formou a partir das provas colhidas e da oralidade do julgamento
.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada por elementos de provas constantes dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Portanto, havendo nos autos elementos que conferem suporte à decisão dos jurados e considerando-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não há que se falar em anulação do julgamento.

Ademais, reforça-se que, no contexto de contradições probatórias, a opção dos jurados por uma das versões apresentadas deve ser respeitada, pois decorre do exercício legítimo de sua função constitucional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

DO RECURSO DA DEFESA

Inconformada, a Defesa pretende a reforma da dosimetria penal para que seja fastada a negativação da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea ou, caso mantida, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base. Requereu, ainda, o afastamento das agravantes do meio cruel e da torpeza, indicando a inobservância em relação à deliberação do Conselho de Sentença, bem como, a ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte que interessa:

“
Da dosimetria

Quanto à
personalidade
,
motivo,

circunstâncias e

conduta social
não há elementos concretos para elevar a pena-base.

O acusado é portador de
maus antecedentes
, eis que ostenta condenação com trânsito em julgado na ação penal n. 18349-66.2017.8.11.0004, pelo crime de furto qualificado praticado em 21/12/2017, e com trânsito em julgado para a defesa em 09/10/2019 (após esse fato).

Pelos maus antecedentes,
elevo a pena de 1/6 (um sexto)
.

Em relação à
culpabilidade
, esta se mostrou mais acentuada do que o ordinário, pois consta dos autos que havia relação de amizade entre a vítima e o acusado. A quebra de confiança que deve nortear uma relação de amizade, culminando na eliminação da vida de pessoa com quem compartilhava relação de confiança revela um acentuado grau de culpabilidade do acusado.

Também impacta significativamente na culpabilidade a premeditação do crime, eis que o delito é resultado de um dolo refletido do acusado, o qual, dado o contexto dos fatos, pode-se concluir que de forma prévia ele traçou o estratagema criminoso que culminou na morte da vítima.

Posto isso, elevo a pena de mais
1/5 (um quinto)
no vetor
culpabilidade
.

As
consequências
também extrapolam o básico do tipo penal, eis que o acusado ceifou a vida de uma vítima que possuía apenas 17 (dezessete) anos de idade ao tempo do crime, encerrando sua trajetória de vida de forma muito precoce diante da expectativa de vida média do brasileiro.

Nesse sentido:

(...)

Em virtude do exposto, no vetor
consequências
,
elevo a pena de 1/6 (um sexto) anos
.

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a
pena base
em
06 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Seguindo o disposto no art. 68, do CP, passo a dosar a
pena provisória
.

Ausentes atenuantes. Presentes a agravante do
art. 61, inc. II, alínea ‘c’ (dissimulação), do CP
, atraiu a vítima até o local do crime ocultando sua real intenção de caráter criminoso.

Igualmente presente a agravante da
torpeza
, eis que o acusado praticou o crime em razão de a vítima lhe dever valores oriundos da compra de substâncias entorpecentes, fato que associa a lesão ao tráfico de drogas.

Foram desferidos golpes de faca, conforme
Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta, às fls. 29-IP
, além de três disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima, circunstância que, dada a complexidade do modo de execução (emprego de mais de um instrumento na execução e reiteração de agressão), há
crueldade
, atraindo a incidência da agravante respectiva (meio cruel).

Presente, a atenuante da confissão espontânea, a qual, embora qualificada, deve incidir.

Compenso, tanto por tanto, a confissão espontânea com a agravante da dissimulação.

Quanto às demais agravantes (torpeza e meio cruel), elevo a pena de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, resultando a pena provisória em
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
.

Seguindo o disposto no art. 68, do CP, passo a dosar a
pena definitiva
.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do § 4º, do art. 121, c/c § 7º, do art. 129, ambos do CP, eis que além de não ter prestado imediato socorro à vítima; não procurou diminuir as consequências do seu ato, bem como empreendeu fuga do local do crime, sendo localizado e preso já fora da cidade de General Carneiro.

Assim, ante a incidência da aludida causa de aumento, elevo a pena de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.” (Sic)

Do exposto, observa-se que o magistrado sentenciante atribuiu valoração negativa à
culpabilidade do apelante
, destacando, sobretudo, a quebra da confiança decorrente da relação de amizade entre a vítima e o acusado, bem como, a premeditação do crime.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

In casu
, constata-se que os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante não se mostram idôneos para justificar a exacerbação da reprimenda no caso concreto. A análise criteriosa do conjunto probatório revela que as circunstâncias utilizadas para valorar negativamente a culpabilidade do agente não encontra respaldo na realidade fática, o que viola os princípios da individualização da pena e da legalidade estrita.

Em relação à suposta quebra de confiança derivada da relação de amizade entre acusado e vítima, impõe-se ressaltar que o próprio Tribunal do Júri reconheceu a ocorrência de legítima defesa, ainda que com excesso culposo. Tal reconhecimento demonstra, de maneira inequívoca, que a vítima foi a responsável por iniciar as agressões, sendo a conduta do acusado uma reação à injusta investida contra si, ainda que tenha ultrapassado os limites da moderação. Ora, se a dinâmica dos fatos evidencia que o acusado não agiu de forma traiçoeira ou premeditada, mas apenas reagiu a uma agressão previamente sofrida, é forçoso concluir que inexiste rompimento de qualquer relação de confiança. Qualquer entendimento em sentido contrário implicaria desconsiderar a própria tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença, subvertendo a lógica jurídica aplicada ao caso.

No que tange à alegada premeditação, esta sequer foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, que afastou categoricamente o dolo direto ao acolher a tese de excesso culposo. Tal aspecto é de suma importância, pois a ausência de premeditação evidencia que o acusado não arquitetou previamente o delito, mas apenas se viu envolvido em um contexto de agressão em que sua resposta, embora desproporcional, teve como causa a ação inicial da vítima. Dessa forma, a utilização desse fundamento para agravar a pena configura um evidente equívoco hermenêutico, além de contrariar os elementos concretos dos autos.

Por todo o exposto, resta patente que a majoração da pena, lastreada em fundamentos genéricos e dissociados do acervo probatório, fere de maneira frontal o princípio da individualização da pena. Diante disso, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a fim de assegurar que a reprimenda penal observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade inerentes à aplicação da justiça criminal.

No que concerne à incidência das agravantes do
meio cruel
e do
motivo torpe
, impõe-se uma análise criteriosa, à luz dos princípios que regem a individualização da pena e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Observa-se que a sentença condenatória, ao fundamentar a exasperação da pena, desconsiderou, em parte, a deliberação soberana do Conselho de Sentença, além de não apresentar motivação idônea quanto à caracterização do meio cruel.

A fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para justificar a agravante do
meio cruel
revela-se inconsistente, pois se encontra em descompasso com a decisão soberana do Tribunal do Júri. O magistrado de origem justificou a aplicação da agravante no uso de múltiplos instrumentos e na repetição das agressões, atribuindo especial gravidade ao modo de execução. No entanto, essa conclusão ignora elemento essencial do caso: o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da existência de
legítima defesa com excesso culposo
. Esse aspecto é determinante, pois evidencia que os golpes e disparos efetuados pelo acusado visavam única e exclusivamente cessar as agressões da vítima, não havendo elementos há comprovar a intenção deliberada de infligir sofrimento desnecessário ou prolongado, condição essencial para que se configure a agravante do meio cruel.

Ademais, o reconhecimento do excesso culposo pelo Tribunal do Júri reforça a inviabilidade de se aplicar a agravante do meio cruel. O excesso culposo, por definição, exclui o dolo direto, caracterizando uma reação desproporcional a uma agressão sofrida, sem que haja a intenção deliberada de agravar o padecimento alheio. Assim, admitir a coexistência dessas circunstâncias — excesso culposo e meio cruel — representa um equívoco hermenêutico, na medida em que o primeiro pressupõe ausência de intenção qualificada e o segundo exige a presença de um desígnio específico voltado ao sofrimento exacerbado da vítima.

Por fim, a manutenção dessa agravante não apenas contraria os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, mas também configura afronta à própria soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, uma vez que implica indevida interferência naquilo que foi soberanamente decidido pelos jurados. O ordenamento jurídico estabelece que a fundamentação judicial deve guardar compatibilidade com os elementos fáticos reconhecidos no julgamento popular, sob pena de vulneração ao devido processo legal.

Diante desse panorama, impõe-se o afastamento da agravante do meio cruel, garantindo que a dosimetria da pena seja conduzida com estrita observância aos princípios da legalidade, individualização da pena e congruência com os veredictos do Júri, evitando distorções que comprometam a legitimidade da sanção imposta ao réu.

No mais, em relação ao
motivo torpe
, não há reparos a serem feitos à decisão de primeiro grau, pois restou devidamente demonstrado nos autos que a origem da desavença entre vítima e acusado reside em uma dívida relacionada à aquisição de substâncias entorpecentes. Tal circunstância confere ao crime uma motivação intrinsecamente reprovável do ponto de vista ético-jurídico, enquadrando-se, assim, na agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) “desentendimentos oriundos de transações comerciais, de dívidas, bem como relacionados ao tráfico de drogas configura-se a qualificadora de motivo torpe” (TJMT, RSE nº 0014710-96.2012.8.11 .0042). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00182695620158110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024)

Desta forma, mantenho a incidência da circunstância agravante do motivo torpe.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante:

Lesão corporal seguida de morte (Art. 129, § 3º)

Pena de reclusão, de 04 (quatro) a 12 (doze) anos.

1 – Primeira Fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Pelas razões anteriormente expostas, nesta fase,
afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente
. No entanto, considerando a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos
“maus antecedentes”
e às
“consequências do crime”
, elevo a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, fixando, assim, a pena-base
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):

Como já exposto, afasto a incidência da agravante genérica do meio cruel, todavia, mantenho a agravante do motivo torpe. No mais, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da dissimulação, realizada pelo juízo de origem.

Assim, considerando que remanesce a circunstâncias agravante do motivo torpe, agravo a pena, até aqui apurada, em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses e 20 (dezessete) dias de reclusão. Dessa forma,
a pena em formação resulta em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) dias de reclusão
.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):

Nesta fase, mantenho a causa de aumento reconhecida pelo juízo sentenciante, prevista no § 4º do art. 121, c/c § 7º do art. 129, ambos do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço) – fração utilizada pelo magistrado de origem –, resultando, portanto, a
pena definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

4 – Diante do concurso de crimes, efetuo a soma aritmética referente aos crimes de lesão corporal seguida de morte, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo, resultando, assim, o montante de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multas
.

5 – Por fim, fixo o regime
FECHADO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Considerando que a detração, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, neste momento processual, em nada altera a situação do réu, deverá ser realizada pelo juízo da execução penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrentes e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, contrariando o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
REDDER KLYFFER LOPES
para afastar a incidência da circunstância judicial da culpabilidade do agente e da agravante genérica do meio cruel e, por consequência, readequo a pena do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal
para 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
. Em razão do concurso de crimes,
a pena a ser cumprida pelo réu será de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantendo-se, contudo, intactos os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025